Tribunal: TJDFT
Processo: 0705175-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705175-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILDA ALVES DOS SANTOS BARROSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 68742578, confirmando o pedido de desistência ou retificando tal pedido, pois feito em nome de parte diversa. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025 15:40:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador